Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751825-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARICLENES ALVES SEIXAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Hellen dos Santos Costa, em favor de Ariclenes Alves Seixas, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 0726136-23.2020.8.07.0001, referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, e contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Consta dos autos que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados. A impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 17/09/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, o paciente Ariclenes Alves Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação ao paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir. Ainda foram atribuídos ao paciente os crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de lavagem de capitais, ambos por duas vezes, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, §1o, inciso II e § 4o, da Lei n.o 9.613/1998, nos seguintes termos: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, atua ativamente na prática dos furtos mediante fraude, recrutando titulares de conta bancária para recebimento dos valores subtraídos* e operando as contas recrutadas, além de efetuar saques, garantindo a satisfação do produto do crime. Nos diálogos com PAULO HENRIQUE, ARICLENES mostra familiaridade com o modus operandi da ORCRIM, compartilhando entre si imagens relacionadas à subtração contra Ideial Menegassi.** [...] 5. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra IDEAL MENEGASSI VEICULOS EIRELI e LAVAGEM DE CAPITAIS No 08 de agosto de 2019, em agência bancária do Banco do Brasil, em Xanxerê/SC, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 27.903,00 (de um total de R$ 96.723,00) de IDEAL MENEGASSI VEICULOS EIRELI, depositada na CC 5376, ag. 5113. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. As transações referentes ao valor subtraído seguem descritas no diagrama abaixo: [...] Do cruzamento de informações com o histórico policial do furto com as informações encontradas nas conversas de PAULO FRANÇA, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO e ARICLENES ALVES DE SEIXAS, foi possível qualificar a beneficiária de nome LEILA C S AMARANTE como sendo LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, portadora da carteira de identidade 2.667.760 – SSP/DF. [...] 6. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUIAS e LAVAGEM DE CAPITAIS No dia 11 de agosto de 2019, em agência bancária do Banco Santander, em Águas Claras/DF, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, WELLINGTON LOPES DA SILVA, MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS DE ASSIS, em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 20.000,00 de CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUIAS, depositada na CC 0000130008651, ag. 4406. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. As transações referentes ao valor subtraído seguem descritas no diagrama abaixo: [...] Ainda conforme os diálogos no aplicativo WhastApp, no dia subtração, momento anterior aos diálogos com GLAYDSTONE, PAULO FRANÇA recebe de ARICLENES a qualificação e fotografias do cartão e saldo bancário de MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS DE ASSIS, a revelar o auxílio de ARICLENES no recrutamento e MIGUEL ARCANJO. Na sequência, conversam sobre as operações a serem realizadas e PAULO FRANÇA envia, às 14h09, comprovante de transferência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) realizado neste mesmo dia às 14h03 da conta de WELLINGTON LOPES para a de MIGUEL ARCANJO. [...]” Neste habeas corpus, a impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que a decretou está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade de manutenção do paciente no cárcere. Alega que o paciente não se trata de pessoa perigosa e que, no caso, sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. Destaca que o paciente possui ocupação lícita como autônomo e residência fixa, e que “não encabeçava o núcleo da ORCRIM”. Defende ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois o paciente “é o único capaz de cuidar do filho menor de 12 anos”. Registra que o paciente é o único responsável pelo sustento de sua família, que conta com cinco filhos (três do atual casamento com as idades de seis e três anos, e um de seis meses) e esposa que está sobrecarregada com os cuidados dos filhos menores e com as despesas do lar, ocasionando instabilidade emocional que se agrava com o passar dos dias. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Devidamente intimada do despacho de ID 22057846 (ID 22145283), que determinou a juntada, no prazo de cinco dias, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, da petição da Defesa sobre o pedido e dos documentos que a acompanharam, a impetrante quedou-se inerte, conforme se extrai do andamento processual destes autos. Decisão de ID 22718266 inadmitindo liminarmente o habeas corpus, por instrução deficiente. A Defesa peticionou sob o ID 22745354, requerendo a reconsideração da decisão que inadmitiu o writ, alegando que “houve um equívoco desta advogada no tocante à não juntada dos documentos requeridos no despacho. A causídica acreditou ter feito a juntada dos documentos, entretanto não o fez.”. Assim, requereu a reconsideração da decisão de ID 22718266 para, em atenção à celeridade processual e colaboração com o desenvolvimento do processo, que seja deferido o pedido de reconsideração e recebida a documentação. É o relatório. A Defesa pede a reconsideração da decisão que inadmitiu o writ por instrução deficiente (ID 22718266), alegando ter se equivocado quanto à efetiva juntada da documentação constante do despacho de ID 22057846. O pleito merece ser acolhido em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, razão pela qual, diante da juntada, ainda que extemporânea, da documentação necessária ao exame do writ, admito o habeas corpus e passo à análise do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (organização criminosa agravada pelo emprego de arma de fogo, furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas e lavagem de capitais) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, existindo indícios de ocultação e destruição de provas. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se a existência de elementos nos autos indicando que o paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados. As alegações de que o paciente “não encabeçava o núcleo da ORCRIM”, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação ao paciente, haja vista que demonstram que ele supostamente seria responsável por recrutar titulares de contas bancárias para o recebimento de valores subtraídos, além de atuar ativamente na efetuação de saques para garantir a obtenção e satisfação do produto do crime. De fato, consta da denúncia que o paciente “atua ativamente na prática dos furtos mediante fraude, recrutando titulares de conta bancária para recebimento dos valores subtraídos e operando as contas recrutadas, além de efetuar saques, garantindo a satisfação do produto do crime. Nos diálogos com Paulo Henrique, Ariclenes mostra familiaridade com o modus operandi da ORCRIM, compartilhando entre si imagens relacionadas à subtração contra Ideial Menegassi”. Além disso, a denúncia contempla imagens do paciente operando em caixa eletrônico conta bancária de recrutado e também registra mensagens trocadas com outros acusados acerca de recebimento e saque de valores subtraídos de forma fraudulenta. O fumus comissi delicti também se evidencia pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando ao paciente os delitos de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei no 9.613/1998. Pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que o paciente integra organização criminosa, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. Presente o fumus comissi delicti, verifica-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente está justificada para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa. Como bem destacado na decisão impugnada, os fatos imputados aos investigados são de extrema gravidade, a organização criminosa é bastante articulada e movimentava quantias consideráveis de valores, obtidos, ao que tudo indica, em fraudes bancárias. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...]” (HC 168391 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019) “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1030422, 20170020117542HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 201-211) Por outro lado, constatou-se que há indícios de destruição de prova e possivelmente os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor, o que prejudicaria a instrução criminal. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, ao argumento de que “é o único capaz de cuidar do filho menor de 12 anos”, a decisão impugnada fundamentou o indeferimento do pedido nos seguintes termos: “[...] ARICLENES: O acusado é o provedor da casa e possui cinco filhos, sendo três do atual relacionamento. A esposa está sobrecarregada com os afazeres domésticos e abalada emocionalmente, com especial dificuldade para amamentar a filha caçula e acompanhar o desenvolvimento psicossocial do filho mais velho do casal, de 6 (seis) anos. Os réus invocam precedente relativo ao Habeas Corpus Coletivo n. 165704, do Colendo STF, o qual, em atenção à proteção integral e à prioridade absoluta conferidas pela Constituição Federal de 1988, balizou odireito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o contexto familiar do investigado ou réu demonstrar a sua importância para a criação, o suporte, o cuidado e o desenvolvimento de criança ou pessoa com deficiência. A substituição preconizada no art. 318 do CPP justifica-se em situações especiais, de natureza humanitária, mediante prova idônea dos requisitos legais. Embora se trate de requisitos objetivos, vale salientar que o entendimento da Suprema Corte é de que a conversão da prisão preventiva para a domiciliar não é automática e deve adequar-se às circunstâncias do caso concreto, com olhar diferenciado para as especificidades de gênero no caso do encarceramento feminino. Nesse passo, o ônus de comprovar categoricamente uma das situações que autorizam a prisão domiciliar recai sobre interessado. Na espécie, nenhum dos acusados demonstrou cabalmente as hipóteses listadas nos incisos III e VI do art. 318 do CPP, já que certidões de nascimento e casamento ou mesmo os relatórios médicos apresentados são insuficientes para atestar a imprescindibilidade do acompanhamento solicitado e a inexistência de outros familiares em liberdade que possam arcar com cuidados dos parentes vulneráveis. Pelo contrário, os cenários trazidos com os requerimentos dão conta da existência de rede de apoio e auxílio de esposas/companheiras e mães. Igualmente, o argumento da assistência material não prospera. Primeiro, porque os casos que autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar são incompatíveis prima facie com a atividade laboral. Depois, porque não se pode perder de vista que a prisão domiciliar, como substitutiva da preventiva, não se confunde com as medidas cautelares alternativas ao cárcere e deve servir para neutralizar o periculum libertatis que embasa a segregação. A princípio, portanto, o recolhimento domiciliar nessa modalidade é integral, não havendo espaço para que o réu ou o investigado trabalhe durante o dia e recolha-se à residência apenas à noite ou nos dias de folga, por exemplo. Nesse contexto, na falta de demonstração de que os acusados são os únicos responsáveis por menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, as prisões preventivas devem ser mantidas.[...]” (ID 22747909, p. 6) A decisão impugnada não apresenta ilegalidade manifesta a ensejar o deferimento da liminar, tendo fundamentado concretamente o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar com base na falta de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, até mesmo porque dá conta de que residem com a mãe, bem como porque a questão da assistência material não se resolve com a prisão domiciliar, por se mostrar “incompatível prima facie com a atividade laboral. Assim, não se verificando, em princípio, ilegalidade manifesta nas decisões de decretação da prisão preventiva do paciente e de indeferimento de sua substituição por prisão domiciliar, a liminar deve ser indeferida, recomendando-se a apreciação da questão pelo órgão colegiado no julgamento do mérito, após as informações e o parecer ministerial. Diante do exposto, acolho o pleito de reconsideração da decisão de ID 22718266 para admitir o habeas corpus e indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador